Tribunal: TJBA
Processo: 8074929-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074929-13.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA AGRAVADO: SASKIA INGRID SANTOS LIMA Advogado(s):ACIARA CONCEICAO DOS SANTOS ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA. TEMA 1069/STJ. RELATÓRIO MÉDICO INDICA NECESSIDADE DA CIRURGIA. RELATÓRIO PSICOLÓGICO INDICA RISCO DE DANO. LIMINAR MANTIDA INTEGRALMENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para compelir a operadora de plano de saúde a autorizar e custear cirurgias plásticas reparadoras em paciente submetida a tratamento de obesidade mórbida. Discute-se o acerto da decisão liminar em face da alegação de ausência de cobertura e de caráter estético do procedimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC), a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano, para determinar a cobertura de cirurgia reparadora pós-bariátrica negada pelo plano de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR Probabilidade do Direito: A probabilidade do direito da beneficiária está evidenciada pela tese vinculante firmada no Tema 1069 do STJ, que estabelece a obrigatoriedade de cobertura de cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional como desdobramento do tratamento de obesidade mórbida. A indicação médica específica e os relatórios que atestam a necessidade terapêutica do procedimento afastam a tese de finalidade estética e de legalidade da recusa baseada na ausência do procedimento no Rol da ANS. Perigo de Dano: O periculum in mora é manifesto e grave, decorrendo não apenas do risco de complicações físicas (dermatites, infecções) pelo excesso de pele, mas também do severo e contínuo sofrimento psíquico imposto à paciente, que tem sua recuperação integral e sua qualidade de vida diretamente afetadas pela demora na realização do procedimento reparador. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão que analisou o pedido de efeito suspensivo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. Tese(s) de julgamento: 1. Em sede de Agravo de Instrumento contra decisão que defere tutela de urgência, a análise se restringe à verificação dos requisitos do art. 300 do CPC, e, estando presentes a probabilidade do direito (consubstanciada no Tema 1069/STJ e em laudos médicos) e o perigo de dano (risco à saúde física e mental), a manutenção da medida liminar é imperativa. 2. A cirurgia plástica pós-bariátrica de natureza reparadora, indicada por médico, constitui continuação do tratamento da obesidade, sendo de cobertura obrigatória pelo plano de saúde, configurando a recusa um ato ilícito que fundamenta a probabilidade do direito da autora. Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 300 e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1069. TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8031907-41.2020.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8074929-13.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como Agravada SASKIA INGRID SANTOS LIMA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07